Tribunal: TJMT
Processo: 0010837-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010837-62.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MYRIAM CONCEICAO DE ASSIS E SILVA - CPF: 204.392.371-49 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ INTEGRAL C/C PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA
-
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito Tributária identificada pela numeração única: 0010837-62.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 13593458).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Câmara incorreu em omissão e obscuridade, alegando ser inequívoca a sua doença incurável e irreversível, afirmando ser evidente o dever de reformara a decisão colegiada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito Tributária identificada pela numeração única: 0010837-62.2010.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 13593458).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade de segurado
; b)
cumprimento do período de carência
e c)
incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez)
.

Com efeito, o artigo 59 da Lei no 8.213/91 estabelece que:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.“

De outro lado, conforme se extrai do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.“

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu parágrafo primeiro, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial,
in verbis
:

“§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.“

Conclui-se, portanto, que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada através de exame médico pericial.

No presente caso, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando a Apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado na sentença,
“(...) em que pese a constatação da sua invalidez permanente, vale dizer que os proventos integrais não decorrem de acidente um serviço, uma vez que a Requerente não demonstrou que suas enfermidades se deram em razão das atividades laborais. (...)”
.

Ora, foi realizada perícia médica, que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho.

Como é cediço, considera-se acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, vejamos:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Extrai-se do laudo pericial judicial (fls. 396) que a parte requerente possui enfermidade degenerativa, mas que não decorre de acidente de trabalho.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia da autora não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Da mesma maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa devido o julgamento sem audiência de instrução, alegando que imprescindível para comprar o comprovar o dano moral e material, ocasionado pelo corte indevido do auxílio-doença.

Ora, se o laudo já concluiu que a parte Autora/Apelante apresenta capacidade laboral e não possui limitação para a vida independente, portanto não fazendo jus ao benefício requerido, torna-se desnecessário a audiência de instrução, tendo vista que, o laudo pericial colaborou com indeferimento da
benesse
pela autarquia, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que apontem que a incapacidade decorreu de acidente laboral, em razão de que não foi apresentado o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova, ônus que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373,I, do CPC.

Partindo dessas premissas, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA – MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício. Não há que falar em reforma da sentença, quando Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar a ação improcedente, uma vez que o mérito foi julgado com base no pedido da autora, que se funde em matéria de competência da Justiça Estadual. Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário declinar a competência e sim, a parte intentar nova ação na Justiça Federal. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - AC: 00096120220138110041 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013 , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelação devolve toda a matéria discutida, enquanto o autor não apresenta qualquer elemento que enseje a impugnação do laudo pericial e alteração da sentença, que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade com o suposto acidente de trabalho. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 0006511-54.2013.811.0041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário. (TJ-MT 00137532220138110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)”

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023